Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, não se verifica a existência de qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato. Pelo contrário, está evidente o dolo específico de injuriar a vítima, de forma injustificada, com agressão de natureza aviltante.
2. Em que pese a negativa do réu, a versão da vítima é coerente e harmônica com as declarações da testemunha e demais provas dos autos, em especial, o vídeo que mostra o exato momento em que o acusado desferiu tapa no rosto da vítima que estava parada com os braços para trás.
3. Demonstrado que o policial ultrapassou os limites do poder de polícia, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 217 do Código Penal Militar (injúria real).
4. Recurso desprovido.